Tribunal: STF
Processo: Rcl 93130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Grupo Hospitalar Conceição S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferido nos autos do Processo nº 0020926-79.2023.5.04.0027, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Grupo Hospitalar Conceição S.A. narra que, na origem, foi condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de verbas trabalhistas em decorrência do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. O TRT 4, por sua vez, manteve a decisão de origem e manteve a condenação do reclamante. 
Discorre que a decisão da Corte Regional 

“violou o Tema 1.118, de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando fundada exclusivamente na inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo causal entre o dano alegado e a conduta do Poder Público.
Com efeito, a decisão também deixa de observar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. Na ADC 16, se estabeleceu que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas.” (e-doc. 1, p. 5)

Acrescenta que a autoridade reclamada, em descumprimento aos paradigmas invocados, “[presumiu] a existência de culpa da Administração Pública a partir de mera avaliação subjetiva acerca da capacidade financeira da empresa contratada”, uma vez que 

“a documentação juntada evidencia que o ente público observou os critérios legais de verificação da capacidade econômico-financeira da contratada, inexistindo qualquer prova efetiva de negligência na fase de contratação ou de fiscalização do contrato administrativo.
Sendo assim, a manutenção da condenação subsidiária, nos termos em que foi proferida, baseia-se em mera presunção genérica de culpa da Administração, o que se mostra expressamente vedado por este colendo Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação concreta da conduta culposa do ente público para a configuração da responsabilidade subsidiária. ”(e-doc. 1, p. 8)

Alega, também, que o TRT 6 manteve a condenação com base na inversão do ônus da prova, violando o que decidido pelo STF na ADC nº 16 e “[subvertendo] o princípio da não automaticidade ao transferir o ônus da prova para o Hospital.” (e-doc. 1, p. 13)
Requer, por fim, 

“a) Que sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, principalmente quanto à denominação do polo passivo e as prerrogativas à Fazenda Pública; 
e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 020926-79.2023.5.04.0027, que desrespeitou a decisões vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição S.A., ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante;” (e-doc. 1, p. 22)

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 29).
Passo à análise da reclamação.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Grupo Hospitalar Conceição S.A. reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que confirmou a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O reclamado HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. busca afastar sua condenação subsidiária. Alega que a decisão não encontra amparo, pois não há prova de negligência, omissão ou falha de fiscalização por parte do Hospital, não podendo a responsabilidade subsidiária ser presumida. Sustenta que, conforme tese fixada pelo STF na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), a responsabilização subsidiária da Administração Pública não pode ocorrer de forma automática, exigindo prova inequívoca de conduta culposa, o que não restou demonstrado. Menciona que a Lei nº 9.032/1995 introduziu o § 2º ao art. 71 da Lei de Licitações apenas para prever a responsabilidade solidária do Poder Público quanto a encargos previdenciários, não havendo previsão semelhante para encargos trabalhistas. Pondera que a Súmula nº 331, V, do TST, em conformidade com a ADC nº 16, estabelece que a responsabilidade subsidiária do Ente Público somente se configura diante da comprovação inequívoca de culpa. Afirma que o recorrente agiu com diligência na seleção da empresa e na fiscalização do contrato, afastando culpa in eligendo e in vigilando, conforme documentação e prova emprestada (Id. 43273d4). Destaca que o STF, no Tema nº 1118, consolidou o entendimento de que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade. Requer a exclusão da responsabilidade subsidiária, em observância à Súmula nº 331, V, do TST, e à orientação firmada pelo STF na ADC nº 16 e no Tema nº 1118.
O Juízo de origem decidiu:

‘5. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO
(...)
A  responsabilidade  subsidiária ocorre na forma da previsão constitucional, que em seu art. 37, § 6º, indica que  ‘as pessoas jurídicas de direito  público  e as de direito privado prestadoras de serviços  públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’.  Da mesma forma, a previsão do art. 186 do Código Civil.
A regra da  responsabilidade  objetiva, prevista na CRFB/88, abarca também eventuais créditos trabalhistas. Por intermédio da empresa prestadora de serviços, formaram-se danos a terceiros. No presente  caso, o terceiro é a reclamante e os danos, eventuais obrigações trabalhistas inadimplidas.
Não há, portanto, que se cogitar de ocorrência de culpa da Administração. A teor da responsabilidade objetiva do ente público, pouco importa se a prestadora de serviços contratada era idônea financeiramente, ou não. Aliás, mesmo que a tese seja afastada, vige a norma de responsabilização civil, materializada pelo art. 186 do Código Civil.
Neste ponto, entretanto, destaco que o E. TST, por meio de atual revisão de seus  entendimentos jurisprudenciais, alterou a redação do inciso V da Súmula nº 331, acrescentando que a  responsabilidade  subsidiária do tomador de serviços o atinge mediante a presença de conduta culposa pela ausência de fiscalização pelo cumprimento das obrigações contratuais da prestadora dos serviços.
Assim, não se admite mais a responsabilização subsidiária do  ente  público  pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, mas somente  nos casos em que não haja uma fiscalização efetiva acerca do cumprimento dessas obrigações.
Cumpre referir, ainda, que a existência de processo de licitação, regulado pela Lei nº 8.666/93 não afasta a possibilidade de responsabilização do ente público, conforme Súmula nº 11 do TRT4, a saber: A norma do art. 71, § 1º, da L. 8666 /93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. Aliás, ressalto desconhecer decisão que declare a inconstitucionalidade do referido dispositivo.
Ademais, não se diga que ao ente público não é dado escolher com quem contrata, porquanto, em que pese estar vinculado ao resultado do processo licitatório, é quem estipula os requisitos mínimos de qualificação exigidos para dele participar, nos termos da Lei nº 8.666/93.
No caso em tela, entendo que não foi realizada efetiva fiscalização em virtude dos descumprimentos contratuais verificados ao longo do contrato de trabalho da autora, como a fruição irregular de intervalos e irregularidade nos depósitos do FGTS, de fácil verificação pelo tomador de serviços, mormente considerando ser obrigação da contratada comprovar a regularidade dos dos depósitos em contas vinculadas e uma vez que a trabalhadora estava em sua sede diariamente.
Adoto assim o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, VI, do TST e no art. 5-A, §5º, da Lei 6.019/74, e declaro a  responsabilidade  do segundo reclamado quanto aos créditos trabalhistas deferidos nesta sentença, aí incluídos honorários advocatícios, em relação a todo o período contratual.’ 

Ao exame. 
(...)
Os documentos trazidos ao processo revelam que o local de prestação de serviços era o HSNC - Unidade Divina Providência - por exemplo, cito os cartões-ponto de ID. 88887ad. O HSNC também foi citado nos contracheques da autora, como por exemplo no ID. 2c2a5d9 - Pág. 6. Por fim, observo que na ficha de registro da autora, consta que os locais de trabalho foram ‘HNSC - UNIDADE SANTÍSSIMA TRINDADE’ e ‘HNSC - UNIDADE DIVINA PROVIDENCIA’ (ID. 059fad4 - Pág. 17).
Resta comprovada, portanto, a prestação de serviços em favor da segunda ré.
Observo que o capital social da reclamada PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI era de R$ 400.000 (ID. 68e8f0e - Pág. 2), manifestamente insuficiente para assumir um contrato de prestação de serviços no valor mensal total de R$ 253.491,49, que correspondia a R$ 3.041.897,88 em 12 meses, conforme contrato de prestação de serviços firmado entre as duas reclamadas (ID. fd5a4e6 - Pág. 2).
Assim resta devidamente comprovado que a Administração Pública não teve qualquer cautela quanto à capacidade financeira da contratada para executar regularmente a prestação de serviços, dever que lhe incumbe conforme o item 4 do Tema 1118 do STF.
Em face de a Administração Pública ter contratado prestação de serviços com empresa que comprovadamente não possui capacidade financeira para honrar o contrato administrativo, resta comprovado que atuou com conduta culposa e assumindo o risco e o ônus da responsabilidade subsidiária em relação à empresa contratada pelo inadimplemento dos haveres trabalhistas dos empregados desta empresa alocados na prestação de serviços.
Além disso, o tomador de serviços juntou ao processo os controles de horário, o que evidencia que o ente público estava ciente dos descumprimentos dos intervalos intrajornada (ID. 524371a).
Nesse cenário, correta a decisão do Juízo de origem ao declarar a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.
Não há falar em limitação temporal da responsabilidade, tendo em vista que a autora trabalhou em favor do segundo réu durante todo o contrato de trabalho, conforme evidenciado pela prova documental. 
Nego provimento.” (e-doc. 27, p. 78 a 82)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Grupo Hospitalar Conceição S.A., a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Sheila Batista de Oliveira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente